Tribunal: TJPA
Processo: 0828753-05.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10258 - Licenças / Afastamentos
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0828753-05.2021.8.14.0301

APELANTE: SECRETÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BELÉM, MUNICÍPIO DE BELÉM

PROCURADOR: LUCIANO SANTOS DE OLIVEIRA GOES

APELADO: MIRNA SAUMA CASTRO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
EM MANDADO DE SEGURANÇA. LEI ORGÂNICA MUNICIPAL. AFASTAMENTO DE ATIVIDADE SEM PREJUÍZO DE REMUNERAÇÃO. ART. 18, INCISO XXVIII, DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE BELÉM. INCONSTITUCIONALIDADE. CONFIGURAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO TEMA 223 EM REPERCUSSÃO GERAL DO STF. REFORMA DA SENTENÇA DE ORIGEM. DENEGADA A SEGURANÇA PLEITEADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e dar provimento à apelação, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto.

6ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 04 a 11/03/2024.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Município de Belém, inconformado com sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara de Fazenda da Comarca da Capital, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por Mirna Sauma Castro contra ato atribuído ao Secretário Municipal de Saúde, cujo dispositivo abaixo transcrevo.

“
Posto isso, CONCEDO A SEGURANÇA, confirmando os termos da liminar ID 27048376, pelo que julgo extinto o processo.

Custas pelos impetrados.

Sem condenação em honorários, conforme enunciados das Súmulas nº 512, do STF, e 105, do STJ, e ainda conforme o art. 25, da Lei 12.016/09.

Decorrido o prazo para recurso voluntário, certifique-se e remeta-se ao Tribunal, em reexame necessário.

P.R.I.C.”

Nos autos, a impetrante informa ter sido contratada pelo Município de Belém em 02/01/1995 para o cargo de Médica, restando nomeada, posteriormente, após aprovação em concurso público, em 17/11/1996 (Decreto nº 29.516/96-PMB) para o mesmo cargo, estando atualmente lotada no Pronto Socorro Municipal Mario Pinotti, contando com 26 anos de contribuição em atividade especial. Assevera que protocolou pedido de aposentadoria especial (Processo Administrativo nº 23939/2020), sem qualquer resposta da SESMA acerca do pedido formulado, motivo pelo qual solicitou administrativamente afastamento das atividades laborais, devido uma vez que transcorridos mais de 91 dias do protocolo do requerimento, tendo como resposta da SESMA que o afastamento somente ocorreria após a emissão de parecer jurídico sobre o deferimento da aposentadoria.

Assim, ingressou com o presente mandado de segurança objetivando a concessão de afastamento do serviço público sem prejuízo de sua remuneração, enquanto pendente de análise o seu pedido de aposentadoria, nos termos assegurados pelo art. 323 da Constituição Estadual e art. 18, inciso XXVIII da Lei Orgânica do Município de Belém.

A liminar foi deferida nos seguintes termos (ID 12335212 – fls. 1/5)

“Diante das razões acima, DEFIRO A LIMINAR, para determinar ao Impetrado o cumprimento da obrigação de fazer no sentido de conceder o imediato afastamento funcional à Impetrante, sem prejuízo de sua remuneração, do exercício das funções do cargo público de “Médico”, junto ao Município de Belém (SESMA), com fulcro no art. 169, da Lei Municipal n° 7.502/90 c/c art. 18, da Lei Orgânica do Município de Belém.

Intime-se o Impetrado para cumprimento da decisão, notificando-o, pessoalmente, por oficial de justiça, para, querendo, prestar informações no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 7°, I, da Lei Federal n° 12.016/09.

Intime-se, também, a Procuradoria Geral do Município, nos termos do art. 7°, II, da Lei Federal n° 12.016/09.

Após transcurso do prazo legal, com ou sem informações, certifique-se e encaminhem-se ao Ministério Público.

Servirá a presente decisão como MANDADO de NOTIFICAÇÃO e INTIMAÇÃO (Provimento 03 e 11/2009-CJRMB).

Autorizo o cumprimento do mandado por meio impresso, na forma do art. 5°, §5°, da Lei n° 11.419/06, observando-se, contudo, os termos da Portaria Conjunta n° 5/2020-GP/VP/CJRMB/CJCI e alterações posteriores.

Cumpra-se, como medida de urgência.”

Informações apresentadas pela autoridade coatora (ID 12335219 - Pág. 1/2).

Sobreveio a sentença confirmando a liminar e concedendo a segurança, conforme dispositivo acima transcrito (ID 12335230 – fls. 1/6).

Inconformado, o Município de Belém interpôs recurso de Apelação (ID 12335235 – fls. 1/7) requerendo a reforma da sentença, alegando, em razões recursais,

que a recorrida não possui direito ao afastamento funcional de suas atividades pelo simples protocolo do pedido de aposentadoria, ainda que ultrapassado o prazo de 90 (noventa) dias, uma vez que a Administração Pública não se pronunciou acerca do pedido, fato que não encontra respaldo normativo na legislação municipal, a saber, o §8 do art. 12 da Lei Municipal n.º 8.466/2005 alterado pela Lei Municipal n.º 8.624/2007. Assevera ser indevida a aplicação do art. 18, XXVIII da Lei Orgânica Municipal, por consistir em norma inconstitucional por vício de iniciativa, na medida em que apenas o Chefe do Executivo poderia dispor sobre aposentadoria. Ao final, requereu a declaração incidental de inconstitucionalidade do inciso XXVIII do art.18 da Lei Orgânica do Município de Belém e a reforma da decisão que concedeu a segurança.

Certificada a não apresentação de contrarrazões, embora regularmente intimada a parte (ID 12335242 – fls. 1).

A Procuradoria de Justiça, exarou parecer no caso dos autos, opinando pelo conhecimento e pelo provimento parcial do recurso e, em remessa necessária, pela reforma parcial da sentença (ID 14169800 – fls. 1/9).

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o direito ou não do impetrante, servidor efetivo do Município de Belém, de ser afastado de seu cargo após decorridos mais de 90 (noventa) dias do seu pedido de aposentadoria, sem prejuízo de sua remuneração.

Sobre o assunto, ressalto que o art. 18, inciso XXVIII, da Lei Orgânica do Município de Belém assegura aos servidores públicos municipais o direito ao afastamento remunerado a partir do nonagésimo primeiro dia subsequente ao protocolo do requerimento de aposentadoria, caso não sejam cientificados do indeferimento, senão vejamos,
in verbi
:

“Art.18. O Município assegura aos servidores públicos, além de outros que visem à melhoria de sua condição social, os seguintes direitos:

(...)

XXVIII – não comparecer ao trabalho a partir do nonagésimo-primeiro dia subsequente ao do protocolo do requerimento de aposentadoria, sem pre­juízo da percepção de sua remuneração, caso não sejam cientificados do in­deferimento, na forma da lei;”

Em decorrência do referido dispositivo legal, o Juízo Monocrático concedeu a segurança pleiteada pela apelada. Entretanto, a previsão de direitos dos servidores públicos na Lei Orgânica Municipal viola a iniciativa do Chefe do Poder Executivo para regular a matéria e, por esse motivo, se mostra inconstitucional.

Essa foi a orientação adotada pelo colendo Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 590.859, cuja ementa transcrevo:

CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE – TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ATUAÇÃO – REVISÃO.
Ante a possibilidade de vir à balha entendimento que possua ligação com a Constituição Federal, como ocorre quanto aos preceitos sensíveis, de adoção obrigatória pela Carta estadual, admissível é o recurso extraordinário – Recurso Extraordinário nº 199.293/SP, de minha relatoria, e Questão de Ordem na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1.529/MT, da relatoria do ministro Octavio Gallotti. LEI ORGÂNICA DE MUNICÍPIO – SERVIDORES – DIREITOS. Descabe, em lei orgânica de município, a normatização de direitos dos servidores, porquanto a prática acaba por afrontar a iniciativa do Chefe do Poder Executivo – Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 2.944/PR, relatada pela ministra Cármen Lúcia, 3.176/AP, 3.295/AM, relatadas pelo ministro Cezar Peluso, e 3.362/BA, de minha relatoria.
(RE 590829, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 05/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-061 DIVULG 27-03-2015 PUBLIC 30-03-2015)

Esse entendimento foi consolidado no Tema nº 223, de repercussão geral, que preceitua o seguinte,
in verbis
:

“É inconstitucional, por afrontar a iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo, a normatização de direitos dos servidores públicos em lei orgânica do Município.”

Nesse diapasão, a Corte Suprema afastou a hipótese de que as Leis Orgânicas Municipais seriam equiparadas às Constituições Estaduais, possuindo superioridade hierárquica hábil a afastar as regras de reserva de iniciativa legislativa.

Dessa forma, havendo pronunciamento expresso do Plenário do Supremo Tribunal Federal sobre o tema, deve ser afastada a aplicação do
art. 18, inciso XXVIII, da Lei Orgânica do Município de Belém
no caso concreto, por não estarem de acordo com a Constituição da República.

Esse entendimento já foi esposado anteriormente por esse egrégio Tribunal, conforme demonstra o julgado abaixo transcrito:

“AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. LEI ORGÂNICA MUNICIPAL. AFASTAMENTO DE ATIVIDADE SEM PREJUÍZO DE REMUNERAÇÃO. ART. 18, INCISO XXVIII, DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE BELÉM. INCONSTITUCIONALIDADE. CONFIGURAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO TEMA 223 EM REPERCUSSÃO GERAL DO STF. DESCABE, EM LEI ORGÂNICA DE MUNICÍPIO, A NORMATIZAÇÃO DE DIREITOS DOS SERVIDORES, PORQUANTO A PRÁTICA ACABA POR AFRONTAR A INICIATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. TESE ANALISADA NESTA INSTÂNCIA POR FORÇA DO § 1º DO ART.1.013 DO CPC. DESNECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA CLÁUSULA DE RESERVA DO PLENÁRIO DADO O POSICIONAMENTO DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL A RESPEITO DA QUESTÃO DEBATIDA. RETRATAÇÃO OPERADA. REFORMA DA SENTENÇA “A QUO” COM A DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA PLEITEADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
(9079941, 9079941, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-04-11, Publicado em 2022-04-25)”

Pelo exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento para reformar a decisão recorrida de primeiro grau e denegar a segurança concedida

Em sede de reexame necessário, sentença monocrática modificada,
nos termos da fundamentação expendida.

É como voto.

Belém, em data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 11/03/2024